Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012502-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Intimação / Notificação, Cumprimento Provisório de Sentença, Intimação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (AGRAVADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINARES – FALTA DE PREPARO E DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.018 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PREPARO DEVIDAMENTE COMPROVADO – FEITO ELETRÔNICO – AVENTADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – RAZÕES QUE ATACAM SUFICIENTEMENTE A DECISÃO COMBATIDA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PARTE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PELO NOVO ADVOGADO – EFETIVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINARES AFASTADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, não há falar em deserção, descabendo cogitar de violação ao artigo 1.018 do CPC quando os feitos tramitam em meio eletrônico.

Mesmo ocorrendo a publicação de ato processual em que constou o nome do advogado anterior de uma das partes litigantes, se esta intimação não causar prejuízo algum à ela, sobretudo se o novo advogado, ao peticionar, deixa de juntar o devido substabelecimento, não deve ser anulada parte do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA , proprietário da Fazenda Boa Esperança – CCE/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença de número 1001566-26.2021.8.11.0041, movida por MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade aforada pelo agravante, mantendo a decisão que determinou a penhora de grãos.

Em breve síntese, o agravante defende que, na ação de cobrança anterior, o advogado então atuante foi substituído por nova causídica, sem que esta tivesse juntado aos autos renúncia ou substabelecimento do procurador precedente.

Assim, alega que, ao ser proferida a sentença de mérito sem a intimação da nova advogada, teria sido vulnerado o devido processo legal, sobretudo porquanto incumbiria ao julgador intimar a parte pessoalmente para regularizar a representação processual.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, determinando o regresso do processo de conhecimento à fase anterior à prolação da sentença.

Efeito suspensivo indeferido (decisão de ID no 95338456).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID no 96516958).

Contrarrazões devidamente apresentadas (petição de ID no 98314494). O recorrido sustenta preliminar afirmando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que não se deu o preparo, e porque não teria o recorrente comunicado a interposição do presente agravo ao juízo singular. Além disso, alega a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, por não existir qualquer nulidade processual a ser sanada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES DE NULIDADE

Em suas contrarrazões,

o recorrido sustenta preliminar afirmando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que não se deu o preparo, e porque não teria o recorrente comunicado a interposição do presente agravo ao juízo singular. Além disso, alega a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, por não existir qualquer nulidade processual a ser sanada.

As preliminares não prosperam.

O recolhimento do preparo restou devidamente comprovado no ID 94454452, não havendo falar, pois, em deserção.

Além disso, não se pode deixar de conhecer do presente recurso por violação ao artigo 1.1018 do CPC por se tratar, na origem, de autos eletrônicos, aplicando-se, pois, o § 2o do mencionado dispositivo.

Por fim, não colhe a alegação de falta de dialeticidade nas razões recursais porque estas, apesar de não apresentarem grande ineditismo em relação às anteriores alegações, permitem a compreensão da insurgência contra o decidido.

Portanto, afasto as preliminares.

MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme exposto, o agravante pretende a declaração de nulidade, com o regresso do processo de conhecimento à fase anterior à prolação da sentença.

Alega que, ao ser proferida a sentença de mérito sem a intimação da nova advogada, teria sido vulnerado o devido processo legal, sobretudo porquanto incumbiria ao julgador intimar a parte pessoalmente para regularizar a representação processual.

O recurso não merece prosperar.

A tese do agravante é de que teve o seu direito cerceado, pois, apesar de ter substituído o advogado anterior, as intimações continuaram ocorrendo em nome deste, porque a nova advogada não juntou aos autos o substabelecimento ou a renúncia daquele. Adiciona que incumbiria ao julgador a intimação da nova advogada para a regularização da representação.

No entanto. a julgadora de primeira instância, bem enfrentando a questão, decidiu que:

“No caso em tela, informa a parte executada a ausência de intimação válida no processo de conhecimento, pugnando pela nulidade de todos os atos praticados após a apresentação de alegações finais, determinado o retorno dos autos para a prolação de nova sentença e regular prosseguimento.

Dos documentos acostados aos autos e em consulta ao sistema APOLO, observa-se que todas as intimações efetuadas no proc. n. 9459-95.2015.8.11.0041 (cód. 970350), foram realizadas em nome do patrono devidamente constituído nos autos.

Conforme relatado pela parte excipiente e analisado no processo de conhecimento, por um equívoco da própria peticionante, não foi apresentado o substabelecimento para a regularização da intimação.

Assim, inexistindo substabelecimento e informação de qualquer renúncia, a publicação para a intimação da sentença proferida nos autos foi realizada em nome do patrono devidamente constituído, inexistindo qualquer irregularidade ou vício a ser sanado que venha a resultar na nulidade da sentença e dos atos processuais.”(Id. 58663052).”

Ora, se a própria parte causou a nulidade cujo reconhecimento pretende, há de se concluir que este reconhecimento é inviável, diante da vedação de
venire contra factum proprium,
saltando aos olhos a tentativa de atravancar o andamento da execução com nulidades.

Nesse sentido, o STJ tem manifestado que
“Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.”
(AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

De igual modo, a mencionada corte tem manifestado que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO OBTEVE CONHECIMENTO DA DECISÃO EM VIRTUDE DE ANTERIOR DESTITUIÇÃO DE SEUS ADVOGADOS. REGULARIZAÇÃO QUE INCUMBIA À PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR NULIDADE DE ATO PROCESSUAL QUE, CASO OCORRIDA, FOI CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, c/c 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. 2.
Nas razões recursais, as insurgentes afirmam que os advogados intimados da decisão que determinou a regularização da representação processual foram por elas destituídos, razão pela qual não obtiveram ciência do comando judicial.
2.1 A partir da própria argumentação expendida pelas recorrentes, mostra-se
indiscutível que a parte insurgente, ao destituir seus então advogados, com a constituição de outros, tinha a obrigação processual de informar o juízo acerca da modificação de sua representação processual, o que se daria pela simples juntada aos autos do substabelecimento sem reserva de poderes, pugnando, nesse caso, aí sim, pela renovação de algum ato processual.
2.2 No caso, bem antes da decisão exarada pela Presidência do STJ, determinando a regularização da representação processual da parte (publicada em 20/11/2017), houve, segundo alega e demonstra, em 28/9/2017, a destituição dos advogados que patrocinavam a causa.
Veja-se que o substabelecimento, sem reserva de poderes, o qual implica, nada menos, a destituição do advogado anterior, com a nomeação de novo procurador, não foi juntado aos autos, na oportunidade, como seria de rigor.
2.3 N
ão tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria.
2.4 Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp 1178380/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, REPDJe 09/06/2020, DJe 13/05/2020)

Não bastasse, para além da singela alegação de nulidade, não se constata, minimamente, a causação de qualquer prejuízo ao recorrente, visto que o advogado regularmente constituído foi devidamente intimado da sentença.

Lado outro, não se constata que a advogada constituída posteriormente tenha requerido expressamente que as intimações fossem publicadas exclusivamente em seu nome.

Portanto, não prosperam as alegações do recorrente, devendo ser mantida, em sua totalidade, a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, rejeitos todas as preliminares e, no mérito, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021